Tribunal: TJMT
Processo: 0003058-62.2020.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003058-62.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAELDSON DE LIMA - CPF: 079.149.694-51 (APELANTE), MAYKON JEAN GONCALVES BERIGO - CPF: 028.900.661-93 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CÍCERO COSTA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE CULPOSA, POR FALTA DE DOLO NA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO RATIFICADA E FORMA DOLOSA MANTIDA –
2.
ALMEJADA A APLICAÇÃO DO ART. 180, §5.º, DO CP – INVIABILIDADE –
REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS
–
3.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

1.

Os elementos probatórios produzidos em juízo e as próprias circunstâncias do caso concreto atestam que, além de ter sido encontrado em poder da motocicleta furtada, o réu tinha plena ciência e sabia efetivamente que consistia em produto de crime, o que inviabiliza a sua absolvição por falta de provas quanto ao dolo na conduta e obsta a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa.

2.

Não se operando a almejada desclassificação do crime para a modalidade culposa, resta prejudicado o pedido de perdão judicial de que trata o art. 180, §5.º, primeira parte, do Código Penal, ao passo que a incidência do privilégio previsto na parte final do aludido dispositivo legal esbarra no elevado valor do bem receptado, que ultrapassa o salário-mínimo vigente à época do fato.

3.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MAELDSON DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAELDSON DE LIMA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 0003058-62.2020.8.11.0055, em que o réu foi
condenado
à reprimenda de
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por uma sanção restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços comunitários.

Nas razões recursais disponíveis no ID 173328205, o apelante pretende a sua
absolvição
ou a
desclassificação
do delito para a modalidade culposa, alegando, em ambos os casos, a inexistência de provas nos autos capazes de atestar a presença de dolo na sua conduta, ao que acrescenta ainda o pedido de aplicação,
in casu
, do
perdão judicial
a que alude o art. 180, §5.º, do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 173328210, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 173950168, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 30/01/2020, na Comarca de Tangará da Serra/MT, o apelante
MAELDSON DE LIMA
, com consciência e vontade, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, no exercício de sua atividade comercial, coisa que sabia ou ao menos deveria saber ser produto de crime, especificamente uma motocicleta
Honda Bros ES
, de cor preta, placa NMH 5163, a qual havia sido furtada da vítima
Cícero Costa Silva
, no dia 05/02/2019, na cidade de Nova Olímpia/MT.

Segundo a proposição ministerial, o recorrente trabalhava com compra e venda de veículos e, na data fatídica, adquiriu a motocicleta discriminada alhures, de pessoa supostamente desconhecida, pela importância de R$ 2.550,00, mesmo sabendo que o valor de mercado do bem era de aproximadamente R$ 5.000,00, sendo que, posteriormente, no dia 02/02/2020, o réu foi abordado na condução do ciclomotor, por policiais militares em rondas de rotina, os quais constataram que a
res
possuía restrição de furto ou roubo.

Diante deste fato, o apelante foi denunciado como incurso nas penas do crime previsto no art. 180, §1.º, do Código Penal, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
nas iras do
art. 180,
caput
, do mesmo
códex
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito absolutório
– pedido subsidiário de desclassificação do crime para a modalidade culposa:

Como se sabe,
o crime de receptação simples se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que o faça no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 173328163 - Pág. 8); do boletim de ocorrência n.º 2020.33225 (ID 173328163 - Pág. 23/24); do termo de apreensão (ID 173328163 - Pág. 27); do auto de entrega (ID 173328163 - Pág. 28); do boletim de ocorrência nº 2019.38964, indicando que a motocicleta encontrada em com o réu consistia em produto de prévio furto (ID 173328163 - Pág. 25/26); do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, atestando a legítima propriedade da vítima sobre o bem (ID 173328163 - Pág. 30); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
MAELDSON DE LIMA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que os depoimentos prestados,

em juízo
,
pelas testemunhas compromissadas atestam que o apelante foi surpreendido justamente enquanto se encontrava em poder da motocicleta que havia sido furtada.

Com efeito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares
Thiago Silva Coelho
e
Edneia Alves de Souza
declararam que após realizarem a conferencia da motocicleta apreendida com o ora apelante,
constataram que se tratava de produto de prévio crime patrimonial
.

Ainda em audiência instrutória,
Thiago
acrescentou que a motocicleta encontrada na posse do réu ostentava algumas
características visivelmente inusitadas e irregulares, como retrovisor alterado e placa ilegível
, o que levantou suspeita na guarnição e ensejou a abordagem, durante a qual, segundo a testemunha,
o recorrente admitiu ter comprado a moto, porém, não soube informar de quem
, bem assim
assumiu que
não consultou a documentação do veículo
antes da aquisição
e que
comprou o bem por
preço abaixo do normal
.

Nas palavras do testemunhante:

“A gente avistou uma motocicleta BROS, né, em posse desse indivíduo, e
achamos suspeito devido às características do veículo estarem alteradas. O retrovisor. A placa estar ilegível
.
E resolveu fazer a abordagem, para orientação e notificação. E, durante a abordagem, após a consulta no sistema,
verificamos que a motocicleta estava com uma queixa de roubo e furto
. (...).
Ele disse
que não sabia dessa situação, né, da ilegalidade da moto, e
que tinha comprado essa moto de outro rapaz, não soube informar de quem era

e nem quando que foi
. (...). A
placa não dava para verificar direito, os números, né
. (...).
Perguntamos a ele se, na compra, ele utilizou de algum meio de checagem
, para verificar se a moto estava em dias ou
se a documentação estava legal e ele disse que nem se preocupou com isso, pelo preço baixo que estava a motocicleta
, né (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 173328190) – Destaquei.

Oportunamente, friso que
o fato de as testemunhas
Edneia
e
Thiago
consistirem nos
policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do réu não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo,
assim como ocorre na presente hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e.
STJ
:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Além de coesos e harmônicos entre si, os testemunhos dos policiais militares são corroborados pelo depoimento da testemunha de defesa,
José Antônio Viana Amaral
, a qual
confirmou em juízo que a motocicleta estava em poder do réu no momento da abordagem policial
.

Outrossim, embora sustente que não sabia da origem espúria da motocicleta, o próprio recorrente,
tanto na delegacia quanto em juízo
, disse que de fato adquiriu o bem, por cerca de R$ 2.500,00 à vista, de uma pessoa que não conhecia, e que não consultou a regularidade do veículo antes de adquiri-lo, tendo ressaltado na fase inquisitiva que, na sua impressão, a moto equivaleria a R$ 5.000,00 depois de arrumada (ID 173328163 - Pág. 12/14 e mídia audiovisual armazenada no ID

173328190).

Portanto,
não há dúvida de que o recorrente foi flagrado em poder de produto de furto
, de modo que descabe cogitar a absolvição por falta de provas.

Com relação à tese defensiva de
ausência de dolo na conduta
e à alegação do apelante de que não sabia que a moto era produto de crime, é cediço que
a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, no crime de receptação, se o objeto material do delito houver sido apreendido em poder do suspeito,
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou da conduta culposa do agente
, nos termos dispostos no art. 156 do Código de Processo Penal,
o que não ocorreu na presente hipótese
.

A propósito, colho o judicioso precedente do STJ:

“(...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
,

sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. (...)”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019). – Destaquei.

Não discrepa o posicionamento desta Corte de Justiça estadual:

“3. No crime de receptação
, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria,
incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente
, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso
, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
(N.U. 0018611-09.2011.8.11.0042, Ap 69224/2018, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) – Destaquei.

“Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita
, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência.
Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, §3º do Código Pena
l”
. (N.U 0006341-82.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)
– Grifei.

In casu
, não obstante o dispêndio argumentativo da d. defesa, os elementos de convicção coligidos ao caderno processual, especificamente os depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo próprio increpado,
atestam não só a autoria do apelante pela receptação da moto, mas também a existência de dolo na sua conduta
, impondo-se assim
desprover
o pedido de desclassificação do crime para a
modalidade culposa
.

Deveras,
não ignoro a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, pois, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de
receptação
, porquanto
inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém
, de maneira que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, oferecer qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Assim, a certeza necessária para a condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta estirpe, aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao crime e ao seu desvelamento.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No caso
, a versão apresentada pelo increpado de que desconhecia a origem ilícita do bem
carece sobremodo de verossimilhança
, na medida em que as provas dos autos evidenciam que o réu
adquiriu a motocicleta, com placa parcialmente ilegível, por praticamente metade do seu valor de mercado
,
de uma pessoa que ele desconhecia
e, a despeito disso,
não elaborou qualquer instrumento particular de compra e venda capaz de assegurar a negociação
,
tampouco consultou a documentação do veículo
, a fim de
averiguar se havia alguma restrição ao bem
, circunstâncias que me incutem a
certeza de que ele
sabia
que se tratava de produto de crime
.

Mesmo porque há elementos no caderno processual dando conta de que o acusado
trabalhava, ainda que informalmente, com a compra e venda de veículos
(ID 173328163 - Pág. 40) e que, no ano anterior ao fato
sub judice
,
havia sido investigado justamente pelo delito de receptação de motocicleta
, em feito no qual posteriormente aceitou o benefício do
sursis
processual [PJE n.º 0019213-77.2019.8.11.0055], o que, a meu ver, elide mais ainda a possibilidade de que o presente caso trate de ingenuidade ou de mera imprudência, negligência ou imperícia por parte do recorrente.

Diante de todas estas particularidades, a versão sustentada pelo réu não convence, mesmo porque ele alegou em seu interrogatório judicial que o valor “a menor” pago pela motocicleta se deveu aos demais gastos que teve com ela depois da aquisição, pois, na data seguinte à compra, em um único dia, teria gastado cerca de R$ 1.600,00 para consertar a moto. Porém, não é crível que qualquer pessoa desembolsaria esta elevada quantia nos reparos, antes mesmo que o veículo fosse transferido para o seu nome; sendo de se pontuar que, segundo a testemunha
Thiago
, o ciclomotor sequer aparentava estar renovado no momento da abordagem policial, ocorrida menos de dois dias após o suposto conserto.

Em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Nesses termos, e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que a
condenação
do apelante pelo delito de receptação
dolosa
simples
desmerece reparos
, refutando-se os pleitos absolutório e desclassificatório.

Ademais, não sendo o caso de desclassificar o crime para a modalidade culposa (art. 180, §3.º, CP), resta
prejudicado
o pedido do
perdão judicial
de que trata o art. 180, §5.º,
primeira parte
, do Código Penal, restando apenas analisar se é o caso de conceder ao réu o privilégio previsto na
parte final
do mesmo dispositivo legal (art. 180, §5.º,
in fine
, CP).

2.

Da pretendida aplicação do art. 180, §5.º, CP
:

O
art. 180, §5.º, segunda parte, do Código Penal
, remetendo-se ao art. 155, §2.º, do mesmo
Códex
, prevê a seguinte possibilidade:
“Se o criminoso é primário, e é de
pequeno valor a coisa
furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”
.

Lado outro,
o benefício não se aplica à presente hipótese
, pois o objeto receptado, qual seja, uma motocicleta da marca
Honda
, modelo NXR150 BROS ES, ano 2011 (ID 173328163 - Pág. 30),
não foi pode ser considerado de pequeno valor
.

Tanto é que, embora não estivesse em perfeito estado de conservação, a moto foi adquirida pelo apelante por cerca de
R$ 2.500,00
e há informações nos autos de que valia quase o dobro deste valor, quantia que
ultrapassa o salário-mínimo vigente à época dos fatos
[R$ 1.039,00].

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o valor da
res
superior a um
salário
-
mínimo impede o reconhecimento da receptação privilegiada
, conforme se infere do seguinte precedente:

“5.
Inviável a aplicação do privilégio previsto no § 5º do art. 180 do Código Penal, uma vez que o bem receptado não foi considerado de pequeno valor, porquanto ultrapassou o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
.
Precedentes”.
(AgRg no HC n. 667.040/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022) – Destaquei.

No mesmo sentido é o posicionamento deste e. TJMT:

“Não cabe o reconhecimento da receptação privilegiada (art. 180, § 5º do CP), quando a avaliação dos bens receptados ultrapassa o valor de um salário mínimo”
. (N.U 0006558-48.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021) – Negritei.

Refuta-se
, pois, o pedido de aplicação do
privilégio
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MAELDSON DE LIMA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 0003058-62.2020.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023